Tribunal: TJES
Processo: 0002015-80.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Furto; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002015-80.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO VINICIUS MATIELI DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ART
IGO
157,
CAPUT
,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II
, AMBOS D
O
CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA À PESSOA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO.
RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUIZ DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. No caso, está evidenciado que o acusado se utilizou de emprego de violência contra a vítima, configurando o crime de roubo, sendo incabível, portanto, a desclassificação para o crime de furto tentado ou furto privilegiado, conforme requerido pela defesa.
3. A magistrada sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo mácula a ser corrigida na primeira fase da dosimetria de pena.
4. O fato do crime ter sido cometido durante a madrugada, contra pessoa idosa que estava embriagada, decerto torna a conduta delituosa mais reprovável.
5. Não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, estabelecida no artigo 65, “III”, “d”, do Código Penal, uma vez que a atenuante em comento foi devidamente reconhecida e aplicada na sentença
a quo
.
5. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Antônio Vinícius Matieli de Castro
, inconformad
o
com a r.
s
entença prolatada pel
a Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul
,
às fls.
64/66

dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra
os fatos
, conforme se observa às fls. 02/0
2v
:

“
[...
] que no dia 13 de junho de 2018, na Rua Presidente Vargas, Centro, mais precisamente em frente ao supermercado Barão, nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente a vítima Clinio Poubel de Matos.

Segundo se depreende dos autos, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima estava sentado na calcada em frente à loja JL Novidades, quando o denunciado se aproximou.

A vítima se levantou e foi em direção a sua residência, momento em que o denunciado desferiu um soco no olho direito de Clinio, que pela intensidade do golpe, veio a ficar sem sentidos e cair no chão.

Ao retomar os sentidos, a vítima se levantou e seguiu novamente para casa, e ao chegar, deu falta da quantia que estava em seu bolso e a gravidade dos ferimentos
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
m
agistrad
o
a

quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou

o
apelante nas sanções do
artigo 157,
c/c a
rtigo
14
,
inciso II, amb
os do Código Penal
,
à pena de
0
3
(
t
rês
) anos
e
20
(
vinte)

dia
s
de reclusão
,
e
5
3

(
cinquenta
e três
) dias-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime
de cumprimento de pena
inicialmente

aberto
.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls. 73/84, a defesa requer
i)
a absolvição
por atipicidade material, através do reconhecimento do
princípio da insignificância, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula
ii)
a

desclassificação do delito do artigo 157,
caput
,

c/c artigo 14, inciso II, ambos
do C
ódigo Penal,
para
o crime de furto tentado
, ou
iii)
o acolhimento da tese de furto privilegiado, previsto no § 2º, do artigo 155, do Código Penal
. Ademais,
requer
iv)
a redução da pena-base ao mínimo legal, e
v)
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Por fim, pugna pela
vi)
gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta
ao
recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo, inicialmente, à
análise d
o pedido de absolvição por atipicidade material, em razão da
aplicação do princípio da insignificância
.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Dito isso, saliento que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que
não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo
, uma vez que, além do patrimônio, ele protege o bem jurídico consistente na integridade física e psicológica da vítima, já que sua elementar, além da subtração do bem, é a grave ameaça e a violência à pessoa, tratando-se o roubo de crime complexo, razão pela qual
não se pode falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, tampouco em mínima ofensividade da conduta
.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que,
nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
. [...]. (STJ; AgRg-HC 739.630; Proc. 2022/0129319-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, §1º, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto se restou comprovado que, logo após a subtração, o réu empregou violência e grave ameaça contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. 2.
Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. STF e STJ.
3. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula nº 231/STJ. Precedentes. STJ. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003485-92.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/12/2022; DJES 14/02/2023)

Des
sa forma, demonstrado nos autos que a subtração se deu com emprego de violência à pessoa, haja vista a vítima ter sido jogada ao chão
na empreitada criminosa
,

in casu
, não
se
admite a aplicação do princípio da insignificância
.

Prosseguindo,

a
defesa postula a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples
, argumentando que “
e
m verdade o que provavelmente aconteceu foi que a vítima se desequilibrou no chão em razão de sua situação de embriaguez
”
.

Todavia, após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão à defesa, pelos fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, a vítima Clínio Poubel de Matos, ainda em sede investigativa às fls. 08/08v, ao narrar o fato delituoso, foi expressa ao mencionar a violência sofrida. Confira-se:

“
a vítima comparece nesta unidade policial para comunicar que foi vítima de roubo, na data de 13/0612018, por volta das 02:00h, quando passava na rua presidente vargas, em frente ao supermercado barão; que estava sentado em frente à loja jr novidades, na mesma rua onde ocorreu o fato; que se aproximou da vítima um indivíduo que atende pelo nome de Vinícius Matieli; que então o declarante se levantou e foi em direção à sua residência, situada na rua francisca chanca, momento em que Vinícius Matieli se aproximou e lhe desferiu um soco no olho direito; que com a intensidade da pancada a vítima caiu no chão e ficou sem sentidos; que ao acordar, após alguns minutos, seguiu em direção a sua residencia; que ao chegar em sua casa o declarante viu a gravidade dos ferimentos e sentiu a falta da quantia de r$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) que estavam em seu bolso; que o declarante informa que está sentido muitas dores devido as agressões sofridas por Vinícius Matieli; que o filho do declarante, Kaio César, viu as imagens de monitoramento de uma clínica que fica próximo ao local do fato e viu Vinícius junto de um outro elemento que atende pela alcunha de "Marquinho" filho do lúcio; que o filho do declarante foi perguntar para marquinho o que tinha acontecido entre ele e seu pai; que "Marquinho" respondeu que Vinícius o convidou para roubar o declarante; que "Marquinho" recusou a proposta, mas disse ter ouvido o declarante pedindo socorro e o agressor correndo [...].”.

Posteriormente, em juízo (mídia à fl. 51), o ofendido confirmou toda a narrativa supratranscrita, reiterando que chegou a cair no chão em razão da força com que foi agredido, além de asseverar que muito embora estivesse bêbado, estava com plena noção do que estava ocorrendo.

Corroborando as supramencionadas declarações, o filho da vítima Sr. Caio Poubel, ao ser ouvido em juízo, em mídia à fl. 47, informou que entrarem em contato com ele contando que seu pai estava machucado em um bar, razão pela qual ele se deslocou até o endereço indicado e encontrou o seu pai machucado e fraco, com a roupa suja de sangue em razão do roubo sofrido.

Assim, entendo que restou demonstrado pela prova testemunhal que o acusado se utilizou de violência contra pessoa para a prática delituosa, de modo que, do conjunto probatório constante nos autos,
não há
que
se falar
em
desclassificação do crime de roubo para o de furto, vez que comprovada a elementar do crime d
o artigo 157,
caput
, do Código Penal,

consistente na
violência
.

Dessa forma, desprovido o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, inca
bível, por consequência lógica, o acolhimento do pedido de reconhecimento do furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal.

A respeito dos pedidos acima desprovidos, d
e igual modo se manifestou a Procuradoria de Justiça no parecer id. 4891672, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...
]
Assim, restou firmemente demonstrado nos autos o emprego de efetiva violência por parte do apelante contra a vítima durante a execução do crime de roubo planejado, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, haja vista que a vítima conseguiu se desvencilhar e empreender fuga, motivo pelo qual não há que se falar na desclassificação de sua conduta, e muito menos no reconhecimento do “furto privilegiado”, sendo a condenação do agente pelo crime de roubo tentado medida que se impõe ao caso.
[...].”.

Dando sequência,
a defesa se insurg
e
quanto
à
fase da dosimetria da pena,
postulando a redução da pena-base
no patamar mínimo legal
quanto ao crime de roubo
.

Pois bem. N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço,

na primeira fase da dosimetria,
ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante expressamente consignou a verificação de 0
2
(
duas
) circunstâncias judicia
is
como desfavoráve
is

ao réu,
qua
is
seja
m
,
a

culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 0
5
(
cinco
) anos

e 06 (seis) meses
de reclusão e
97 (noventa e sete) dias-
multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente
à época dos fatos, considerando que
a pena
abstrata

do crime
do artigo 157,
caput
, do Código Penal,

varia de 0
4
(
quatro)
a
10
(
dez)
anos de reclusão, e multa.

Para tanto, fundamentou a
valoração da

circunstância de
culpabilidade
como
negativa em razão d
o apelante ter se aproveitado da condição de embriaguez
e da idade
da vítima, pessoa
já
idosa.
Q
uanto à
s circunstâncias do crime,
foram consideradas d
esfavoráveis em razão
d
o

horário da prática delituosa, quero dizer,
durante a
madrugada, circunstância
s
que
coloc
am
a
vítima
em
situação de maior vulnerabilidade.

Portanto, nota-se que
a
magistrad
a
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram
a pena-base do apelante,
não havendo
mácula
a ser corrigid
a
na primeira fase da dosimetria de pena
.

N
outro giro, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, estabelecida no artigo 65, “III”, “d”, do Código Penal, entendo que carece de interesse recursal, uma vez que a atenuante em comento foi devidamente reconhecida e aplicada na sentença
a quo
.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo-se inalterados
os
termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)